Tribunal: TJPA
Processo: 0012693-14.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012693-14.2013.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DANIEL AMORIM LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0012693-14.2013.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 7678365

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL S.A.
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria no ID Num. 7678365, que conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte agravante, mantendo, portanto, a sentença proferida pelo juízo a quo, cuja ementa a seguir transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMA NÃO TER O CONSUMIDOR REALIZADO A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões (Num. 8114830), o Recorrente discorre sobre a impossibilidade de julgamento monocrático.

No mérito, afirma que não há fundamento legal para a parte recorrida pleitear indenização a título de dano moral e que nada justifica a condenação do Banco de R$ 10.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrida.

Defende que caso seja mantida a condenação à reparação por danos morais, que seja reduzido o valor arbitrado.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Num. 8536952 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Inicialmente, a irresignação do ora agravante em relação ao julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação, não merece prosperar.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda

Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

XI - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSOADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art.300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DENULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DOCDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2.Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3.Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento monocrático, conforme dito alhures.

MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL

No tocante ao mérito, o agravante insurge-se face à sua condenação em danos morais e em relação ao quantum arbitrado.

Como relação a estas teses, tenho por manter a decisão monocrática em sua totalidade.

De início, cumpre destacar que houve a sentença recorrida reconheceu a ocorrência de fraude, declarando a inexigibilidade dos débitos correspondentes aos descontos impugnados, bem como condenou as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora.

O presente caso deve ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Na hipótese dos autos
, o conjunto probatório, em especial a prova pericial realizada nos autos, enseja uma conclusão segura no sentido de que houve fraude na contratação do empréstimo celebrado com a Ré (Num. 7045469 - Pág. 2/Num. 7045475 - Pág. 6), o que configura a falha na prestação do serviço autorizando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e obriga o banco o dever de indenizar a parte autora.

A responsabilidade contratual do banco é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam,
a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, o que não restou evidenciado nos autos.

DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

Quanto ao dano moral, não há dúvida quanto ao seu cabimento.

O reconhecimento da ilegalidade contratual autoriza o acolhimento do pedido de indenização por danos morais – que, na hipótese, se configuram
in re ipsa
– porquanto inegável o transtorno impingido ao consumidor que, por falha na prestação dos serviços bancários se vê sendo cobrado de uma dívida que não fez, tendo que acionar o judiciário para ver reconhecido o seu direito, extrapolando o mero aborrecimento.

Nesse sentido, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
Banco demandado que realiza desconto no benefício previdenciário de empréstimo consignado, sem a devida autorização expressa da parte autora. A circunstância, sem dúvida, traduz hipótese de dano moral in re ipsa, ultrapassando os limites do mero dissabor, impondo o dever de indenizar.
No caso, a parte autora comprova os descontos no valor de R$ 96,72 em seu benefício previdenciário, a título de descontos de empréstimo consignado realizado pelo Banco BMG, referente ao contrato nº 241342256. Todavia, a parte ré não apresentou documentos que comprovem a contratação, ônus que lhe competia, restando configurado o dever de indenizar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. De acordo com os preceitos supra e os parâmetros da Câmara, impondo-se a manutenção, fixo o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Demonstrada a cobrança de valor indevido no benefício previdenciário da autora, a parte ré deve restituir, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IGPM-FGV desde o pagamento indevido e de juros de 12% ao ano a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70080764079, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 26-06-2019) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. A ausência de análise de todos os pedidos formulados na inicial configura sentença citra petita. No entanto, encontrando-se o feito pronto para julgamento, analisa-se imediatamente a matéria, tendo em vista a aplicação do art. 1.013, § 3º, II, CPC, bem como dos princípios da primazia da decisão de mérito e da razoável duração do processo – art. 4º CPC. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. Ausente a prova da contratação, a consignação de valores nos proventos de aposentadoria da parte autora se revela indevida, autorizando a declaração de nulidade e suspensão das cobranças. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Dever de restituição das quantias ilicitamente cobradas. Todavia, é incabível em dobro, diante da ausência de prova da má-fé da parte ré. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
Banco demandado que realiza desconto no benefício previdenciário de empréstimo consignado, sem a devida autorização expressa da parte autora. A circunstância, sem dúvida, traduz hipótese de dano moral in re ipsa, ultrapassando os limites do mero dissabor, impondo o dever de indenizar.
VALOR DA CONDENAÇÃO. O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando proporção com a ofensa praticada, sem representar qualquer enriquecimento indevido. Valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, POR CITRA PETITA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM MAIOR EXTENSÃO.(Apelação Cível, Nº 70081520678, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 26-06-2019) – grifei.

A respeito do tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Na hipótese dos autos, ante a alegação da parte autora de inexistência de contratação dos serviços da demandada, cumpria a fornecedora a prova de que efetivamente ajustou negócio com o consumidor. No caso em exame, não há prova suficiente de que houve contratação dos empréstimos cujos descontos são objeto da lide, havendo, ademais, prova de vício de consentimento com relação à avença que teria supostamente originado os referidos descontos.
Aquele que tem descontado indevidamente de seu benefício previdenciário valores referentes a serviço que não contratou sofre danos morais in re ipsa.
Valor da condenação fixado em R$ 8.000,00, face à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da natureza jurídica da condenação. Diante do pagamento indevido de valores irregularmente descontados nos proventos de aposentadoria da parte autora, e não sendo o caso de engano justificável, faz jus à demandante a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC). RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078395878, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 24/10/2018) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇAO FRAUDULENTA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. -
Embora a mera cobrança indevida não gere, a priori, indenização de cunho moral (até porque nesse caso não houve anotação em rol de inadimplentes), os transtornos apontados nos autos extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando que o autor, pessoa idosa, teve parcelas debitadas de seu beneficio previdenciário, verba de natureza alimentar. - Indenização por danos morais reconhecida.
Prestígio ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. "Quantum" fixado em R$ 8.000,00, observando os postulados da razoabilidade, proporcionalidades, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, parâmetros da Câmara no enfrentamento de situações similares e peculiaridades do caso concreto. - Valor da indenização deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do ato ilícito. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070674478, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 15/03/2017) – grifei.

Assim, restando demonstrada a ilegalidade do pacto, cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na sua mensuração, deve o julgador, valendo-se do bom senso e adstrito às peculiaridades do caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em ganhos desproporcionais aos normalmente usufruídos pelo autor.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 521.434/TO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ 08.06.2006 p. 120).

No caso,
considerando as condições do consumidor e da ré, pela reprovabilidade de sua conduta, ao realizar indevidamente os descontos na conta corrente do autor, entendo que o montante fixado na sentença, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso e aos parâmetros deste Tribunal para hipóteses análogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática objurgada, conforme lançada nos autos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/07/2022